Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-67.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia, absolvendo o réu da prática do delito previsto no art. 147, “caput”, do Código Penal, por duas vezes.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Em suas razões recursais, o apelante alega que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelos elementos constantes do Termo Circunstanciado no 955/2024, pela prova oral colhida em juízo e, em especial, pelo áudio contendo a ameaça. Afirma que, na gravação, é possível ouvir claramente o réu ameaçando a vítima, dizendo: “eu vou dar um tiro na sua cara” e “calma que não vai ser eu não, vai ser meus amigos que vai pegar bem aí, em São Sebastião”. Esclarece que o acusado, ainda que afirme ter sido ameaçado na ocasião, reconhece que também dirigiu ameaças contra a vítima. Defende ser válida a utilização da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores do diálogo como meio de prova no processo penal, independentemente de prévia autorização judicial. Conclui que, com relação ao primeiro fato narrado na denúncia, não há qualquer dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime. Pede o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada e, por conseguinte, o recorrido seja condenado pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, conforme descrito na primeira sequência fática da exordial acusatória.
4. Em contrarrazões (ID 71786991), a réu pugna pela manutenção da sentença.
5. Parecer do MPDFT oficiando pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID 72262365).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em verificar se presentes a comprovação da materialidade e da autoria imputadas ao denunciado na primeira sequência fática descrita na denúncia, à luz do tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal.
III. Razões de decidir
7. De início, ressalto que o MP não se insurge sobre o segundo fato imputado ao denunciado na inicial.
8. O crime de ameaça é delito formal, não exigindo que o resultado naturalístico se concretize e que o acusado esteja com ânimo calmo e refletido ao realizar a promessa de causar mal à vítima. A consumação do crime se aperfeiçoa quando a vítima toma conhecimento da intenção do agente em lhe causar mal injusto e grave, ferindo sua tranquilidade psíquica.
9. Nesse sentido: A ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do crime de ameaça. Demonstrado que o acusado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo na vítima, e sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizar a ofendida, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo. (Acórdão 1230469, 20180510057575APR, Relator: JESUINO RISSATO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020).
10. No caso, a denuncia descreve “Primeiro fato: No dia 10 de agosto de 2024 (sábado), através de ligação telefônica, recebida pela vítima em São Sebastião/DF, o denunciado V. P. S. C., agindo de forma consciente e voluntária, ameaçou L. D. S. C., por palavras e outros meios simbólicos, de causar-lhe mal injusto e grave. O imputado manteve relação íntima de afeto com E. A. S., no período em que ela estava separada do ofendido. Nas circunstâncias acima expostas, durante ligação telefônica, o denunciado ameaçou L. D. S. C., dizendo: “eu vou dar um tiro na sua cara”. E, complementando, afirmou: “calma que não vai ser eu não, vai ser meus amigos que vai pegar bem aí, em São Sebastião”.
11. Ao compulsar os autos, de fato, não ficou demonstrada a prática da infração.
12. Com efeito, ressoa verossímil a alegação do réu de que, em resposta a ameaças anteriores feitas por L. D. S. C, ex-companheiro de E.A.S, acabou revidando e proferindo ameaças.
13. Observa-se que o acusado declarou, em juízo, ter proferido as palavras após a vítima também tê-lo ameaçado, afirmando: “ele me ameaçou e eu retruquei ele”. Ou seja, trata-se de momento de acirrada discussão e troca de ameaças, não sendo possível evidenciar, nessas circunstâncias, a existência do crime de ameaça, diante da ausência de dolo, sobretudo do dolo específico exigido pelo tipo penal.
14. É descabido analisar o áudio anexado pela suposta vítima sem considerar os demais elementos de prova. O acusado confirmou que a discussão ocorreu por telefone, mas sustentou que se tratou de uma retorsão imediata a ameaças anteriores proferidas pela suposta vítima, inclusive com conteúdo ofensivo dirigido a E. A. S.
15. Nesse contexto, verifica-se a presença de animosidade entre ambas as partes, decorrente do relacionamento com a mesma mulher, havendo reciprocidade de ameaças e ofensas, de modo que se afasta o dolo específico necessário à configuração do crime de ameaça.
16. Não custa lembrar que "a ameaça é justificada não só nas hipóteses de legítima defesa e estado de necessidade, mas também em todos os casos em que seja empregada para evitar lesão ou a repetição de lesão a um interesse jurídico ameaçado ou para constranger outrem à iniquidade”.
17. Nessa esteira, a animosidade e a reciprocidade de comportamentos ofensivos entre as partes lançam uma nuvem de dúvida sobre a iniciativa das ofensas/ameaças e, mais ainda, sobre o elemento volitivo, o qual, para os tipos penais sob análise, exige dolo direto e específico.
18. Dúvidas quanto à existência do dolo justificam a aplicação do princípio do in dubio pro reo, devendo, assim, prevalecer a sentença absolutória.
IV. Dispositivo e tese
19. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1230469, Relator: JESUINO RISSATO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020.